Tribunal: TJES
Processo: 0027406-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027406-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0027406-37.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por ARCELORMITTAL BRASIL S.A., reconhecendo que o pagamento realizado no âmbito de programa municipal de recuperação de crédito abrangia os honorários advocatícios relacionados à ação anulatória. O embargante alega omissão quanto à delimitação da abrangência dos honorários pagos administrativamente, sustentando que o recibo apresentado indicaria quitação restrita à execução fiscal, e não à presente demanda anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à extensão dos efeitos do pagamento de honorários advocatícios realizados em sede administrativa no âmbito de programa municipal de quitação de débitos, especificamente no que tange à sua aplicação à presente ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente sobre a abrangência dos honorários pagos administrativamente, explicitando que a verba quitada na adesão ao programa de recuperação fiscal já contemplava a presente ação anulatória, de modo a afastar a condenação judicial sob pena de bis in idem.

5. A jurisprudência citada no acórdão reforça o entendimento de que, havendo pagamento administrativo de honorários advocatícios em programa de regularização, não é cabível nova condenação judicial, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

6. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da lide.

7. A oposição de embargos de declaração com intuito exclusivo de prequestionamento depende, igualmente, da presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de honorários advocatícios no âmbito de programa administrativo de recuperação de crédito abrange a totalidade do débito objeto da ação anulatória respectiva, sendo incabível nova condenação judicial sob pena de bis in idem.

2. A ausência de menção expressa a todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão apresenta motivação suficiente à solução da controvérsia.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios legais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022;
STJ, REsp n. 1.143.320/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 18.10.2010 (repetitivo);
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018;
TJES, Apelação n. 0008491-27.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024;
TJES, Apelação n. 0045852-21.2000.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão de ID 8879884, que deu provimento à apelação cível interposta por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
.

Em suas razões (ID 9316146), o embargante aduz que houve omissão diante da não manifestação sobre os motivos pelos quais o pagamento administrativo em programa de incentivo à quitação de débitos pelo Município teria o condão de abarcar os honorários advocatícios devidos também na presente ação anulatória, especialmente quando o recibo do pagamento dos honorários (fl. 722) consigna especificamente que os honorários pagos referem-se à ação de execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no ID 12550027, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – PAGAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A apelante aderiu ao programa de recuperação de crédito instituído pela Lei Municipal nº 5.029/2019 da Serra, tendo quitado integralmente o débito objeto do auto de infração desta ação anulatória, bem como adimpliu a verba honorária prevista na lei. 2. Não é cabível condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos procuradores do Município da Serra, sob pena de bis in idem, porque na seara administrativa já foi computada e quitada a verba honorária. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Senão, vejamos os seguintes trechos do voto condutor,
proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, que são claros ao explicitar os motivos pelos quais os honorários advocatícios pagos de forma administrativa também alcançam a ação anulatória:

[...] A recorrente comprovou que efetuou o pagamento do débito (fl. 720) e dos honorários advocatícios (fl. 722) em favor da Associação dos Procuradores do Município da Serra, visto que o art. 2º da lei supracitada (fl. 725) estipulou a verba honorária em 05% (cinco por cento) para os contribuintes que firmassem termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento à vista.

Assim, sopesando que já foi exigido o pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor integral do débito objeto do auto de infração impugnado nesta ação anulatória, condenar a empresa recorrente na esfera judicial configuraria indevido bis in idem. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADIMPLIDA QUANDO DA ADESÃO AO REFIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. INDEVIDO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.” (AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022) 2.
A prova documental produzida no processo demonstra que houve a quitação integral da verba honorária devida em decorrência da CDA em alusão, o que, por certo, engloba a presente ação anulatória, que a tem como objeto
.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Classe: Apelação 0008491-27.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de julgamento: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO CONTEMPLADOS NO ACORDO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143.320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar bis in idem. Precedente desta c. Câmara. 2.
No caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios. 3. Recurso desprovido.
(TJES; Classe: Apelação 0045852-21.2000.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de julgamento: 10/04/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA ART. 26 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE COBRANÇA JUDICIAL JÁ PREVISTOS NO TERMO DE COMPROMISSO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que se considera relevante à solução da controvérsia, é preciso observar que, a teor do Termo de Parcelamento firmado pelo devedor, este confessou os débitos fiscais e renunciou a qualquer meio de defesa (Cláusulas Primeira e Segunda). Em outras palavras, o executado reconheceu ser devedor da quantia exequenda, o que, à luz do disposto no artigo 26 do CPC/73 (vigente à época), atribui a ele a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. 2.
Ocorre que, obviamente, a existência de cláusula prevendo o pagamento de honorários advocatícios afasta a posterior condenação em tais verbas, evitando, assim, a ocorrência de bis in idem, consoante reiterado entendimento do STJ e desta Corte.
3. Assim, impõe-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença no tocante à ausência de condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 11980167651, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo, não há que se falar em omissão ou vício na manifestação judicial guerreada, pelo simples fato de não ter havido enfrentamento expresso de determinado precedente mencionado pelo embargante.

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 13:16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57206709062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.